Tribunal: TJMT
Processo: 0019012-90.2020.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019012-90.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR GUIMARAES ROSA - CPF: 050.042.691-06 (APELANTE), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (ADVOGADO), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CANNABIS SATIVA. QUANTIDADE ÍNFIMA. CONTEXTO DE MERCANCIA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O acusado foi flagrado com 4,93g de maconha, R$ 650,00 em espécie, além de, em seu telefone celular, possuir mensagens com indícios de tráfico e envolvimento com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se a conduta típica deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal; (iii) verificar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena; e (v) examinar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime de tráfico restam demonstradas por elementos robustos: apreensão de droga e dinheiro, laudo toxicológico, depoimentos policiais e mensagens de celular que evidenciam a mercancia de entorpecentes e vínculo com o Comando Vermelho.

A pequena quantidade de droga (4,93g) não descaracteriza o crime de tráfico quando há indícios concretos de destinação mercantil, como o conteúdo das mensagens, afastando a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e da tese firmada no Tema 506 do STF.

A pena-base foi legitimamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, reveladoras de envolvimento reiterado com o tráfico e alta periculosidade.

O regime inicial fechado para cumprimento da pena se justifica pela pena imposta e pelos elementos desfavoráveis demonstrados nos autos, o que impede a fixação de regime mais brando.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois a pena supera o limite legal e o perfil do réu não satisfaz os requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de quantidade ínfima de droga não impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando há outros elementos que comprovam a destinação mercantil do entorpecente.

A existência de mensagens no celular do réu que indicam a negociação de entorpecentes e o vínculo com organização criminosa afasta a presunção de posse para uso pessoal, ainda que a droga apreendida seja inferior ao limite previsto no Tema 506 do STF.

A valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

O regime fechado para o início do cumprimento da pena é compatível com circunstâncias judiciais desfavoráveis e com a fixação de pena superior a quatro anos.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI e LV; CP, arts. 33, § 2º, "b", e 44, I a III; CPP, arts. 386, VII, e 593, I; Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635659, Tema 506, Plenário, j. 25.06.2024; STJ, AgRg no HC 738.091/SC, Sexta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, N.U 1015813-38.2023.8.11.0042, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 1006490-43.2022.8.11.0042, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Vitor Guimarães Rosa contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 0019012-90.2020.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O recorrente foi sentenciado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 2020, às 15h, na Rua Quatro, n.º 358, bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, o acusado mantinha em depósito, para fins diversos do consumo pessoal, uma porção de maconha com massa de 4,93g, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme laudo definitivo 3.14.2020.64071-01. Relatou-se, ainda que o imóvel do réu já era objeto de investigação como ponto de tráfico de drogas, sendo expedido mandado de busca e apreensão, no cumprimento do qual foram encontrados, além da droga, valores em espécie totalizando R$ 650,00.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas com base no auto de apreensão, laudo toxicológico, depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência e conversas extraídas do celular do acusado que, segundo o juízo, indicavam vínculo com o tráfico de drogas e com organização criminosa. O réu foi condenado às penas acima mencionadas, vedada a substituição por restritivas de direitos, mas garantido o direito de recorrer em liberdade.

A defesa interpôs apelação, alegando em síntese: ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas, sustentando a inexistência de elementos que indicassem finalidade mercantil da substância apreendida; alternativamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que as provas constantes dos autos, incluindo as mensagens obtidos no celular do acusado, comprovam suficientemente a prática do tráfico de drogas, bem como o envolvimento com organização criminosa. Destacou a quantidade de droga apreendida, a apreensão de dinheiro compatível com a atividade ilícita e os diálogos comprometedores do réu com terceiro interessado na compra de entorpecente, dados estes extraídos de seu celular.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reiterando os fundamentos adotados na sentença quanto à comprovação da materialidade e autoria delitivas, à adequada valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena, à impropriedade da fixação de regime aberto e à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, porquanto interposto por parte legitimada, dentro do prazo legal, com observância da regularidade formal e do preparo, quando exigido, além de se voltar contra decisão passível de impugnação, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Presentes, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação.

No dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 15h, em cumprimento a mandado de busca e apreensão regularmente expedido, policiais civis adentraram na residência de Vitor Guimarães Rosa, localizada na Rua Quatro, nº 358, bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT. A diligência teve origem em denúncia anônima encaminhada à Delegacia de Repressão a Entorpecentes, por meio do CIOSP, informando que o referido imóvel estaria sendo utilizado como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes, sob responsabilidade do investigado.

Durante a execução do mandado, os agentes localizaram, sobre a mesa de jantar, uma porção de maconha, pesando 4,93 gramas. No interior do armário da cozinha, foram encontrados R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) em espécie, além de outros R$ 170,00 (cento e setenta reais) que estavam em poder do próprio acusado. O laudo pericial definitivo confirmou tratar-se de substância entorpecente proscrita —
Cannabis sativa L
.

O investigado, que já respondia a outro processo por tráfico de drogas, foi autuado em flagrante, posteriormente posto em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, o monitoramento eletrônico.

Em audiência, o réu alegou ser apenas usuário de drogas e atribuiu a denúncia à suposta vingança de sua ex-companheira. Negou, ainda, a autenticidade das mensagens constantes nos autos que indicariam a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a sua participação em organização criminosa.

No curso da instrução, o juízo de primeiro grau entendeu restarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com base não apenas nas apreensões realizadas e na denúncia inicial, mas também nas mensagens extraídas do telefone celular do acusado, que evidenciam a negociação de drogas e o seu possível vínculo com a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Diante de tais elementos, Vitor Guimarães Rosa foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Passo, portanto, à análise do mérito.

I. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006

A defesa técnica de Vitor Guimarães Rosa pleiteia sua absolvição da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas, ao sustentar que a quantidade ínfima de entorpecente apreendida — 4,93 gramas de maconha — é compatível com o uso pessoal, não havendo nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a destinação da substância à mercancia. Alega que os valores encontrados durante a diligência — R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) no armário da cozinha e R$ 170,00 (cento e setenta reais) em poder do acusado — são provenientes de atividade laboral lícita, e que tais quantias, isoladamente consideradas, não bastam para caracterizar a prática de tráfico.

Argumenta, ademais, que a condenação fundamentou-se essencialmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais, segundo a tese defensiva, não foram corroborados por outros elementos autônomos de prova, o que comprometeria a segurança do juízo condenatório. Ressalta, por fim, que o réu confessou ser usuário de entorpecentes e que a imposição de sanção penal pela prática de tráfico, na ausência de indícios concretos de destinação comercial da substância, configuraria resposta estatal desproporcional, cujos efeitos poderiam se mostrar mais gravosos do que os decorrentes de eventual absolvição.

A materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 restou devidamente demonstrada por meio dos seguintes elementos de prova constantes dos autos: Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 261487380, p. 3), Boletim de Ocorrência (ID. 261487380, p. 6), Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar (ID. 261487380, p. 8), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID. 261487380, p. 9), Auto de Apreensão (ID. 261487380, p. 10), Relatório Policial (ID. 261487380, p. 12), Termo de Depoimento da Investigadora de Polícia Civil Flávia Cordovez Lopez de Aquino (ID. 261487380, p. 17), Termo de Depoimento do Investigador de Polícia Civil Caio Sérgio Schossler Danielli (ID. 261487380, p. 20), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 261487380, p. 22) e Laudo Pericial n. 3.14.2020.64071-01 (ID. 261487380, p. 24).

Por meio da quebra do sigilo de dados do aparelho celular do apelante, constatou-se a existência de registros que indicam a prática de mercancia de substâncias entorpecentes, conforme se depreende dos seguintes trechos de conversa mantida entre o apelante e o Sr. Henzo Gabriel, extraídos do referido dispositivo:

Henzo Gabriel: Salvs mn

Henzo Gabriel: Ntv

Vitor Guimarães: slv mano

Henzo Gabriel: Tranquilo

Henzo Gabriel: Fala pro ce que tem do lokao ai pra esse lado

Vitor Guimarães: tranquilo i uc como que tá mano

Vitor Guimarães: tá osso mano

Henzo Gabriel: Vish

Vitor Guimarães: só comercial

Henzo Gabriel: Btf

Henzo Gabriel: Mais e aquele cheio de galho e

Vitor Guimarães: não mano

Henzo Gabriel: Mais e comecial bom ou ruim da ideia mn

Henzo Gabriel: Querendo pega um

Vitor Guimarães: e bom mano cola ae nois fumar um

Henzo Gabriel:
Quem tem dele a8

Henzo Gabriel:
Ai

Henzo Gabriel:
?

Vitor Guimarães:
eu tenho mn

Henzo Gabriel: Manda foto ai

Vitor Guimarães: pera ae

Henzo Gabriel: Esse ai tem aqui veado

Henzo Gabriel: E um cheio de galho

Vitor Guimarães: btf mano

Henzo Gabriel:
20 dele e quanta

Vitor Guimarães:
50 20g

No mesmo dispositivo móvel, foram localizadas mensagens que indicam possível vínculo do apelante com a organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, conforme se depreende dos seguintes trechos extraídos do referido aparelho: o primeiro, enviado no grupo de
WhatsApp
intitulado
“EQP Unidos do Cabral”
;
e o segundo, em grupo criado pelo próprio apelante.

SALVE GERAL FAMILIA COMANDO VERMELHO DO ESTADO DE MATO GROSSO PASSANDO AQUI PRA DEIXA BEM CLARO PARA TODOS OS IRMÃO QUE SE ENCONTRA EM SINTONIA.

CHEGAMOS A Conclusão QUE A SUPOSTA MÃE QUE DEIXOU SEU FILHO A DESEJAR,

ESTA PROIBIDA DE CHEGAR ATE SUA CIDADE NATAL. ONDE TODOS IRMÃOS CHEGAMOS EM SINTONIA NA FINAL DO ESTADO, A MESMA ESTA DECLETADA. PEÇO COLABORAÇÃO DE TODOS QUEM A VELA, SEGURE ELA E CHAME O DICIPLINA DA SUA QUEBRADA.

NÃO FAÇAM NADA ANTES DE CHEGAR ATE O DICIPLINA DA SUA REGIÃO.

ESSE SALVE VAI TA PASSANDO PARA TODOS IRMÃOS E IRMÃS DONOS DE QUEBRADA. REPASSEM PARA TODOS OS GRUPOS DA FAMILIA

COMANDO VERMELHO

[...]

INFORMATIVO

Devido ao valor Exorbitante que os donos de quebradas e consumidores finais vem pagando no *Skank* pois o *Conselho Final* em em coletas de ideias e opiniões decidimos tabelar o *Skank* da seguinte forma.

- O fornecedor poderá vender o Kilo a vista á *10 Mil - Reais* e *11 Mil - Reais* no prazo!

Abaixo desses dois valores fica a critério do Fornecedor de vender ou não.

- Deixamos geral ciente que a tabela está em vigor a partir de *26/02/2020*

É aqueles fornecedores que desacatar essa tabela pois sera analisado é cobrado a altura conforme rege nosso estatuto.-

- Tabela para os consumidores final será permitido a venda de cada *G* no mínimo *20 - Reais* e no máximo *25 - Reais* .

Não podendo ultrapassar nenhum desses dois valores para o bom andamento das quebradas e do *CVRL-MT* .

* Esta Tabela é Valida para Cuiabá e Varzea Grande *Obs:* O dono da quebrada que não respeitar este informativo ficará sujeito a punições é a perda de sua quebrada.-

- Desde já agradecemos a atenção de toda criminalidade Matogrossense.

*Cuiabá-MT:* 05/02/2020

♦ * Conselho Final do Estado CV-MT *

Atrelado a tais elementos, destaca-se o depoimento prestado em juízo pela Investigadora de Polícia Civil Flávia Cordovez Lopez de Aquino (ID 261488288), conforme transcrição a seguir:

(...) A senhora lembra,
FLÁVIA, como é que aconteceu pra se proceder à solicitação do pedido de mandado de busca e qual foi o procedimento para cumprir? Você participou ou não?

Sim, excelência, eu me lembro. Na época, eu e a minha dupla, né, que era o CAIO, a gente recebeu essa denúncia e, assim, eu não lembro o conteúdo exato da denúncia, mas falava que ele continuava traficando, que ele já havia sido preso por tráfico, que ele usava tornozeleira e tal. E aí nós fizemos as diligências no local e fizemos um relatório, né, para a autoridade policial. Aí no dia do cumprimento do mandado, nós realizamos a prisão, né, com dinheiro, tinha só uma porção de maconha mesmo, eu não me lembro o peso, se era grande ou pequena porção, mas tinha;

Mas na diligência, na investigação, o que vocês apuraram antes de cumprir o mandado? Vocês fizeram um relatório?

Sim. Que ele vendia droga mesmo. O pessoal ali da rua confirmou isso para a gente. Cinco meses antes, a delegacia já tinha ido lá, né. Eu participei dessa prisão anterior, retornei. Eu não sei se eu posso, né, trazer o fato para hoje. Mas então, assim, quando eu peguei a denúncia, eu já sabia, né, que lá já era um ponto, porque eu já havia ido lá;

E nessa diligência, nessa última, a senhora avistou alguma pessoa indo na casa dele? Verificaram isso aí, além de vizinhos que o entrevistaram, ou não?

Olha, isso eu não me recordo, não. Mas provavelmente, porque a gente faz bastante vigilância também no local, né, porque às vezes, pra não ficar só nessa questão de ‘Ah, o vizinho falou, alguém falou, né’. Às vezes alguém tem uma rixa pessoal com o suspeito. A gente tem que averiguar mesmo todas as informações; (...)

Ainda, no Termo de Depoimento n. 1789/2020, o Investigador de Polícia Civil Caio Sérgio Schossler Danielli, à época dos fatos, em fase policial, relatou o seguinte:

SABENDO LER E ESCREVER, aos costumes nada disse. Indagada pela autoridade sobre tráfico de drogas com causa de aumento de pena, RESPONDEU: QUE na presente data, por volta das 15:00 horas, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 612619, expedido pelo juízo da décima terceira vara criminal de Cuiabá MT; QUE O mandado é resultante de uma investigação realizada por esta especializada e teve início a partir do recebimento de uma denúncia anônima, a qual informava que o suspeito estaria traficando drogas mesmo usando tornozeleira eletrônica; QUE o conduzido, VITOR GUIMARÃES ROSA, já possui outras passagem por tráfico de drogas por esta especializada no ano de 2019 e por este motivo estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica; QUE após chegarem no local, deram ciência do mandado e procederam a busca, sendo encontrado em cima da mesa de jantar a porção de substância análoga a maconha, no armário da cozinha a quantia de R$480,00 e o restante do dinheiro apreendido, RS170,00, com o suspeito; QUE cabe ressaltar que a decisão que determinou a expedição do referido mandado autorizou o acesso ao telefone celular do suspeito; QUE foi realizado uma análise parcial dos dados e conversar contidos no aparelho do suspeito e foi encontrado diversas conversas relacionadas com o tráfico de drogas; QUE após encerradas as buscas, o suspeito foi conduzido para esta especializada para a confecção do flagrante; (...)

À luz do exposto, restou comprovado, por meio do entorpecente apreendido em sua residência e das conversas obtidas via aplicativo de mensagens, que o apelante incorreu na prática de condutas previstas no núcleo do tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que assim dispõe:
“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”
No presente caso, evidencia-se a subsunção da conduta do réu aos verbos
“vender”
,
“oferecer”

e
“ter em depósito”
.

Além disso, restou igualmente demonstrado o vínculo do apelante com organização criminosa, com base nas mensagens trocadas por meio de seu aparelho telefônico, as quais revelam sua ligação com o grupo denominado
Comando Vermelho.

Com efeito, a posse de drogas para fim mercantil enseja a condenação por tráfico. Nesse sentido, destacam-se julgados proferidos nesta Câmara Criminal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. IMPOSIÇÃO DAS PENAS BÁSICAS NOS MÍNIMOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCONFORMISMO COM A DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou três réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e associação ao narcotráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), em concurso material, com penas fixadas entre oito e nove anos e quatro meses de reclusão, nos regimes semiaberto e fechado, respectivamente, além da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação dos réus pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta de um dos réus para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) determinar se a confissão espontânea enseja aplicação de atenuante; (iv) examinar a possibilidade de aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (v) verificar a viabilidade de abrandamento do regime inicial de pena a uma das rés; e (vi) analisar se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas orais e materiais constantes dos autos comprovam a prática dos crimes imputados, não sendo crível a tese de uso pessoal nem a ausência de vínculo associativo entre os réus.

4. A conduta de um dos apelantes não se amolda ao tipo do art. 28 da Lei de Drogas, diante da prova da destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

5. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu admite apenas a posse para uso próprio, sem reconhecer o tráfico.

6. A incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado pressupõe a ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, requisitos não preenchidos no caso concreto.

7. A fixação do regime inicial fechado é compatível com a reincidência e com a pena superior a quatro anos, nos termos da jurisprudência consolidada.

8. A prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP exige prova de que a acusada é a única responsável pela criança, além da inexistência de risco à integridade do menor — circunstâncias não presentes na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. A posse de substâncias entorpecentes com finalidade mercantil configura o crime de tráfico, ainda que não haja flagrante de venda. 2. A associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre os agentes com finalidade comum de comercializar entorpecentes. 3. A confissão limitada à posse para uso pessoal não autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. 4. A condenação por associação para o tráfico impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. O regime inicial fechado é compatível com a reincidência e com pena superior a quatro anos. 6. A prisão domiciliar é incabível quando a residência da acusada é usada como ponto de tráfico, mesmo havendo filho menor”.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, 44, 59, 65, III, “d”, e 69; CPP, arts. 386, VII, 318, V, e 563; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º, e 35; Lei 7.210/84, art. 66, III, “c”.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 269 e 630; AgRg no RHC 129.003/MT; AgRg no AREsp 2.511.249/MG; AgRg no REsp 1853702/RS; AgRg no HC 830.929/SP; HC 557.228/SP; RHC 132.060/PR; TJMT, Enunciados Orientativos n.º 03, 05, 07 e 08 da TCCR.

(N.U 1000218-41.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025);

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Busca pessoal. Fundada suspeita configurada. Nulidade inexistente. Condenação mantida. Reincidência. Regime prisional fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A condenação decorreu da abordagem policial realizada a partir de denúncia anônima, que resultou na apreensão de substância entorpecente em poder da corré, a qual indicou o apelante como responsável pela mercancia.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada a partir de denúncia anônima sem investigação prévia configura nulidade; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para posse para consumo próprio; (iv) avaliar a necessidade de readequação da pena na segunda fase da dosimetria; e (v) verificar a possibilidade de fixação do regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima é válida quando acompanhada de fundadas suspeitas, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, sendo legítima no caso concreto diante das circunstâncias relatadas pelos policiais, que identificaram os suspeitos conforme a descrição recebida e flagraram a corré tentando ocultar entorpecentes.
4. O delito de tráfico de drogas se caracteriza por tipo penal de ação múltipla, bastando a posse, guarda ou transporte da substância ilícita para fins comerciais, independentemente da efetiva venda. No caso, os depoimentos harmônicos dos agentes públicos, a confissão parcial do apelante e os demais elementos de prova demonstram a destinação mercantil da droga apreendida.
5. A condição de usuário de entorpecentes não elide a caracterização do crime de tráfico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A prova dos autos não autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois há evidências concretas da mercancia ilícita.
6. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, com majoração da pena na fração de 1/6, conforme critérios legais, inexistindo necessidade de readequação da pena na segunda fase da dosimetria.

7. A fixação do regime inicial fechado encontra amparo na reincidência do apelante e no art. 33, §2º, "b", do Código Penal. A decisão está em conformidade com a Súmula 719 do STF, pois a imposição de regime mais severo foi devidamente fundamentada na habitualidade delitiva do recorrente.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima é válida quando amparada por fundadas suspeitas e elementos concretos que justifiquem a mitigação do direito à inviolabilidade pessoal. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada nos depoimentos dos policiais, desde que sejam harmônicos e corroborados por outros elementos de prova. 3. A desclassificação para posse para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, não sendo cabível quando há indícios de mercancia.
4. A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo quando a pena não ultrapassa 8 anos de reclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 33, §2º, "b", e 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 719; STJ, AgRg no HC n. 738.091/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, Enunciados n. 3, n. 7 e n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1012488-89.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Importante frisar, o entendimento firmado no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, que fixou o quantitativo de até 40 (quarenta) gramas de
cannabis sativa
como parâmetro indicativo de porte para uso pessoal. Ressalta-se, todavia, que tal presunção é de natureza relativa, admitindo-se o reconhecimento do tráfico de entorpecentes quando presentes circunstâncias que revelem o intuito de mercancia, como no presente caso.

Transcreve-se, na íntegra, a tese firmada:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Dessa forma, mesmo tendo sido apreendidos na residência do apelante apenas 4,93g de maconha (
cannabis sativa
), diante dos indícios concretos de mercancia de drogas — através da investigação policial e quebra do sigilo das mensagens telefônicas —, mostra-se incabível o reconhecimento da hipótese de porte para consumo pessoal, nos termos do referido tema fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, colaciona-se julgado desta Colenda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NOVO ENTENDIMENTO DO STF. POSSE DE APENAS 21,71G DE MACONHA. INACOLHIMENTO. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO SE AMOLDA À TESE FIXADA NO TEMA 506 DO STF. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO E LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. POSTULADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILDIADE. ACUSADO TECNICAMENTE PRIMÁRIO. BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE SE DEDIQUE ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E O CONTEXTO FÁTICO JUSTIFICAM A FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha recentemente julgado a temática da atipicidade do porte de drogas para consumo pessoal em relação à maconha, a tese que foi fixada estabeleceu uma presunção relativa de que se trataria de mero usuário de drogas aquela pessoa flagrada com até 40g de maconha, ressaltando que a presunção relativa poderia ser desfeita, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido, quando presentes elementos que indicassem intuito de mercancia. Dessa forma, é incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta de porte de maconha para consumo pessoal, nos termos do Tema 506 do STF, quando nos autos fica devidamente comprovada a traficância pelos depoimentos dos policiais militares, pela apreensão do entorpecente, bem como pelos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

2. Sendo o acusado primário, com bons antecedentes, e não havendo provas concretas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, deve ser reconhecida e aplicada a benesse do tráfico privilegiado, na sua fração máxima em razão da pequena quantidade de maconha apreendida.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1015813-38.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

À vista do conjunto probatório constante dos autos
, que comprova a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas não há que se falar em absolvição, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Assim, rejeito o pedido de absolvição formulado pelo apelante quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

II. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA MESMA LEI

A defesa técnica do apelante sustenta que, diante da quantidade de entorpecente apreendida em sua posse, 4,93g de
c
annabis sativa
, a conduta não caracterizaria o crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, mas sim o porte para consumo pessoal.

Conforme fundamentação exposta no Capítulo I deste voto (“
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006
”), restaram evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual não se mostra cabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para a hipótese de porte para uso pessoal.

Dessa forma, rejeito o pleito de desclassificação pelos mesmos fundamentos.

III. DO PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa técnica do apelante sustenta que não há elementos nos autos que justifiquem a valoração negativa das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Ao analisar a sentença, constata-se que o juízo de origem reconheceu a conduta social e a personalidade do agente como circunstâncias judiciais desfavoráveis para fins de fixação da pena-base, estabelecendo-a em 6 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

No que se refere à
conduta social
, observa-se que o réu já respondia a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, circunstância que, embora não configure reincidência em sentido estrito, demonstra a adoção de um estilo de vida desvinculado das normas de convivência em sociedade, em razão do envolvimento reiterado com atividades ilícitas, no tocante ao tráfico de drogas. Ademais, os elementos colhidos durante a instrução revelam a inexistência de vínculo profissional estável, fatores que comprometem negativamente sua inserção no meio social.

Quanto à
personalidade
, os dados extraídos do aparelho celular do acusado evidenciam traços de desvio de conduta, desprezo pelas normas legais e afinidade com práticas criminosas, incluindo diálogos que sugerem possível envolvimento com organização criminosa. Tais elementos denotam uma inclinação voltada à prática delitiva, revelando traços de periculosidade incompatíveis com uma conduta isolada e eventual.

A análise conjunta desses aspectos autoriza, de forma motivada e legítima, a
exasperação da pena-base
, diante da demonstração concreta de que o réu ostenta características pessoais que agravam o juízo de censura sobre sua conduta.

Destaca-se que, para a fixação da pena-base, não há critérios estritamente aritméticos a serem observados, devendo-se preservar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Tal entendimento encontra respaldo no Enunciado Orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação transcreve-se a seguir:

Enunciado Orientativo N. 39: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste mesmo sentido, tem decidido esta Câmara Criminal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES PATRIMONIAIS E DO DELITO DO E.C.A. CONDENAÇÃO, COM IMPOSIÇÃO DE PENA E VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DÚVIDA QUANTO AO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Teses de julgamento: “1. A confissão judicial e o reconhecimento positivo por uma das vítimas, somados à delação dos corréus igualmente confessos e aos depoimentos prestados em juízo pelos policiais, formam arcabouço suficiente para condenar os acusados pelos crimes de roubo, latrocínio e corrupção de menor. 2. A falta de provas indicando que os réus integraram a organização criminosa formada pelos codenunciados leva a concluir que aqueles agiram em mera coautoria esporádica com os demais, pois a dúvida deve ser resolvida pro reo. 3.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal
. 4. A agravante do art. 61, II, h, do Código Penal possui natureza objetiva. 5. O dano extrapatrimonial ex delicto dispensa instrução específica e decorre in re ipsa. 6. A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 61, II, h, 69, 157, §2.º, II, V e VII, §2.º-A, I, e §3.º, II; CPP, art. 155, art. 386, VII, art. 387, IV; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC: 133575 PR - PARANÁ 0051829-72.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, j. 21/02/2017; STJ, AgRg no AREsp n. 1.190.438/DF, relator Min. Jorge Mussi, j. 7/8/2018; TJMT, N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. 26/05/2015; TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva j. 13/03/2019.

(N.U 1015784-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Dessa forma, não há qualquer irregularidade na dosimetria da pena, razão pela qual rejeito o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal.

IV. DO PLEITO DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA

A
defesa técnica do apelante pleiteia a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, sob o argumento de que a imposição de regime mais gravoso revela-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto. Sustenta que a quantidade de droga apreendida — 4,93g de maconha (
Cannabis sativa
) — é ínfima, que o apelante não possui condenações com trânsito em julgado anteriores aos fatos, exerce atividade laboral lícita e mantém vínculos sociais e familiares, circunstâncias que, segundo a tese defensiva, revelariam elementos favoráveis aptos a justificar o abrandamento do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Alega, ainda, que a imposição do regime fechado a um réu jovem e primário — conforme sua ótica — revelaria medida excessiva e desproporcional, em desacordo com os princípios da individualização da pena e da intervenção penal mínima, os quais devem nortear a aplicação da sanção penal no Estado Democrático de Direito.

A sentença
a quo
condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, fixando, ainda, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Cons
iderando o conjunto dos elementos constantes dos autos, especialmente a existência de maus antecedentes e a valoração negativa das circunstâncias judiciais — notadamente quanto à conduta social e à personalidade do agente —, constata-se que a aplicação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena revela-se inadequada. Tais circunstâncias, já devidamente analisadas, em especial no Capítulo III, revelam maior grau de censurabilidade da conduta, demonstrando que o réu não se apresenta em condições de receber o benefício de um regime inicial menos gravoso.

Ademais, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, c/c o art. 59, todos do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, a individualização da pena deve observar os antecedentes e as condições pessoais do réu. No caso em apreço, os fatores judiciais desfavoráveis impõem a necessidade de imposição de regime mais rigoroso, não apenas como resposta proporcional à gravidade da conduta, mas também como meio eficaz de prevenção e repressão penal.

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Câmara Criminal que adota entendimento em consonância com a presente fundamentação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PENA-BASE RECRUDESCIDA CORRETAMENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISTOS LEGAIS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL FECHADO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. A defesa arguiu nulidade por violação de domicílio, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso, e subsidiariamente a redução da pena-base, o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e o abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se há nulidade da prova obtida em razão de alegada violação de domicílio; (ii) definir se a prova coligida é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/06; (iv) determinar se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da minorante do §4.º do art. 33; e (v) verificar se é admissível a fixação de regime prisional mais brando que o fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do acusado, sem mandado judicial, encontra respaldo na situação de flagrante delito, decorrente de denúncia anônima precisa e tentativa de fuga do agente, estando amparada por fundadas razões, conforme exigência fixada no Tema 280 da repercussão geral do STF.

4. A materialidade do delito está demonstrada pela apreensão de 25 porções de cocaína, laudo pericial, auto de flagrante, relatório policial e mídias extraídas do celular do réu que indicam mercancia habitual de drogas.

5. A autoria está corroborada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos de policiais militares e investigador da Polícia Civil, bem como por contradições e inconsistências da versão apresentada pelo réu, que admitiu ser usuário e alegou versão não confirmada por elementos objetivos dos autos.

6. A tentativa de desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois a quantidade, forma de acondicionamento, provas de venda e contexto do flagrante demonstram finalidade mercantil da droga.

7. É incabível a redução da pena-base, pois o réu possui condenação definitiva anterior, que, embora não configure reincidência por decurso de mais de 5 anos da extinção da punibilidade, ainda se presta à valoração negativa como maus antecedentes, nos termos do Tema 150 do STF.

8. Não se aplica a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois o réu não possui bons antecedentes, sendo inapto o preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

9. O regime fechado está devidamente fundamentado diante da existência de maus antecedentes e da pena-base superior ao mínimo legal, nos moldes dos arts. 33, §3º, e 59 do CP, bem como das Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é válida quando amparada por fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme Tema 280 do STF; 2. A prova colhida em procedimento de flagrante, somada a elementos objetivos como laudo pericial, depoimentos de agentes públicos e dados telemáticos, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas; 3.
A existência de maus antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06; 4. O regime prisional fechado é adequado quando a pena-base é majorada por circunstância judicial negativa, ainda que a pena final seja inferior a 8 anos”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 64, I e 33, §3º; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput, e §4º, e 42; CPP, art. 203.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STF, RE 1459386/RS, rel. Min. Cristiano Zanin, j. 25.03.2024; STF, RE 593.818 ED, Tema 150, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.04.2023; STJ, AgRg no HC 822.450/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 886.008/CE, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 24.06.2024.

(N.U 1006490-43.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Dessa forma, é de rigor a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, restando incabível o acolhimento do pleito defensivo de fixação do regime aberto.

Portanto, rejeito o pleito defensivo de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

V. DO PLEITO DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

A defesa técnica do apelante pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do Código Penal, sob o argumento de que estariam presentes os requisitos legais para a medida. Sustenta que o réu é jovem, exerce atividade laboral lícita, possui vínculos familiares e sociais, e foi condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, o que, em seu entender, autorizaria a substituição.

Alega, ainda, que tal providência seria mais adequada aos fins da punição, especialmente diante da quantidade ínfima de droga apreendida — 4,93g de maconha — e da ausência de elementos concretos que indiquem maior periculosidade ou habitualidade delitiva. Defende que a aplicação de medidas alternativas à prisão seria suficiente para assegurar os objetivos de reprovação e prevenção do delito, além de evitar os efeitos desagregadores do cárcere sobre o réu.

As penas restritivas de direitos são previstas no art. 44 do Código Penal e podem ser aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade, desde que preenchidos determinados requisitos legais. Transcreve-se o referido dispositivo:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III –
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado
, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente.

Conforme já fundamentado no Capítulo III deste voto, o apelante foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, superior, portanto, ao limite máximo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal para a substituição por penas restritivas de direitos. Ademais, também restou reconhecida, no referido capítulo, a valoração negativa da conduta social, reforçando, assim, a impropriedade da medida pleiteada.

Diante disso, rejeito o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo réu e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025